Tribunal: TJDFT
Processo: 0704173-68.2021.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0704173-68.2021.8.07.0018 AGRAVANTE: ELIENE MARIA DIAS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de agravo interno interposto por ELIENE MARIA DIAS contra decisão desta Presidência que, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, negou seguimento ao recurso extraordinário da ora agravante, considerando o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 576.121/DF (Tema 127). Alega que a discussão travada nos autos não guarda relação com a matéria objeto do referido precedente, uma vez que, nas razões do extraordinário, apontou violação ao artigo 37, inciso XV, da Constituição Federal, argumentando ser incabível a compensação entre os acréscimos salariais posteriores à Lei Distrital 38/89 e os reajustes específicos concedidos aos servidores do Distrito Federal, sob pena de ofensa à segurança jurídica, não fazendo menção à limitação dos efeitos da condenação ao reajuste salarial (Tema 127). Nesse contexto, pugna pelo provimento do agravo interno e pelo encaminhamento dos autos ao STF. Contrarrazões de ID 63091192. É o relatório. Razão assiste à agravante. Isso porque o tema que ensejou a observância ao rito dos precedentes dizem respeito à limitação temporal dos efeitos da condenação ao reajuste salarial de 84,32% (oitenta e quatro vírgula trinta e dois por cento) aos servidores do Distrito Federal (RE 576.121– Tema 127). Como dito, no apelo excepcional, a ora agravante se insurge com relação à possibilidade de compensação entre os reajustes salariais reconhecidos por decisão transitada em julgado e aqueles autorizados pelos Decretos 12.728/90 e 12.947/90, ante o risco de vulneração ao postulado da segurança jurídica. Salvo melhor juízo, não se vislumbra que os contornos traçados pela Corte Suprema na apreciação do Tema 127 guarde similitude fática com o assunto debatido neste feito, motivo pelo qual acolho a insurgência e, em juízo de retratação (artigo 1.021, § 2o, do CPC), revogo a decisão de ID 61140709, ao tempo em que submeto à apreciação do STF a pretensão deduzida pela parte para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019